Tribunal: TJDFT
Processo: 0751358-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0751358-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VILLE BRAZIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: VIACRED EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VILLE BRAZIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra decisão (Id 176749248 dos autos no 0719081-16.2023.8.07.0001) que, em ação de alienação de bens proposta em desfavor de VIACRED EMPRESA SIMPLES DE CRÉDITO LTDA, indeferiu a produção das provas requeridas pelo autor agravante. Em suas razões recursais (Id 54037777), afirma, em suma, que o “juízo singular cerceou o direito de defesa do Agravante ao indeferir o pedido formulado no ID 171586570, tendo em vista que a matéria não estava suficientemente esclarecida e necessitava de prova pericial para comprovar o valor real do imóvel, além de depoimento das partes e oitiva de testemunhas a fim de investigar a veracidade acerca das notificações efetuadas.” Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo de instrumento. Preparo dispensado por ser a parte beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. De plano, verifica-se que o presente recurso não perpassa o juízo de admissibilidade. O CPC dispõe sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Com efeito, o artigo acima transcrito não contempla decisão que indefere a produção de provas requeridas pelas partes. Não se descuida do fato de que o STJ, em julgamento de recurso especial repetitivo (tese 988 - Resp no 1.696.396 e Resp no 1.704.520), de relatoria da Min. Nancy Andrighi, fixou, por maioria, a tese jurídica no sentido de que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Contudo, no caso vertente, não se encontra preenchido o pressuposto para a mitigação da regra disposta no artigo 1.015 do CPC, consistente na urgência do julgamento da questão, pois a priori não se vislumbra prejuízo de dano ao autor agravante, uma vez que referida questão, se for o caso, poderá ser objeto de futura apelação. O artigo 1.009 do Código de Processo Civil preleciona que as questões objeto das decisões não agraváveis não serão atingidas pela preclusão, podendo, assim, ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a sentença, ou em preliminar de contrarrazões. Confira-se: “Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. § 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas. § 3o O disposto no caput deste artigo aplica-se mesmo quando as questões mencionadas no art. 1.015 integrarem capítulo da sentença.” Logo, mostra-se evidente a inadmissibilidade do agravo ora interposto, por não preencher o requisito extrínseco de regularidade formal atinente ao cabimento, o que impõe seu não conhecimento, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, in verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo, com fundamento no artigo 932, III, do CPC. Intime-se. Brasília-DF, 5 de dezembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora